Tribunal: TJDFT
Processo: 0747114-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO AUTÔNOMA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, §11, CPC. RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE COM A AÇÃO PRINCIPAL. ARTIGO 61, CPC. APLICAÇÃO.

1. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. E, caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

2. A ação autônoma de arbitramento de honorários sucumbenciais, omissos em sentença transitada em julgado, possui caráter de acessoriedade em relação à ação principal, uma vez que se trata de um incidente na relação processual.

3. Nos termos do artigo 61, do Código de Processo Civil, a ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal.

4. Recurso conhecido e desprovido.